Tribunal: TJBA
Processo: 8063720-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063720-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: WILLIAN SOARES

Advogado(s)
:
DAYHARA SILVEIRA DA SILVA, LORRANA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. PENHORA REALIZADA SEM PRÉVIA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, este manejado contra decisão proferida em execução cível. O pedido principal visava à nulidade da citação postal, à anulação dos atos processuais subsequentes, notadamente penhora de valores, e ao desbloqueio de quantia inferior a 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal realizada em endereço onde o executado não mais residia, com aviso de recebimento assinado por terceiro desconhecido; (ii) estabelecer se é legal a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em contas financeiras diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perda superveniente do objeto do Agravo Interno impõe-se, uma vez que o recurso principal já se encontrava apto a julgamento colegiado, esvaziando o pedido de efeito suspensivo.
A citação postal realizada em endereço diverso do domicílio do executado, com aviso de recebimento assinado por terceiro não identificado, não atende aos requisitos do art. 248, § 1º, do CPC, sendo nula por vício absoluto.
A presunção de validade da entrega a funcionário de condomínio prevista no art. 248, § 4º, do CPC foi afastada por provas robustas de que o executado residia em outra unidade da federação à época da diligência.
A nulidade da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive medidas constritivas patrimoniais, conforme entendimento pacificado do STJ, por ofensa ao devido processo legal.
O comparecimento espontâneo da parte nos autos com o único objetivo de arguir nulidade não supre o ato citatório para fins de convalidação dos atos pretéritos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.
A realização de penhora antes da citação válida viola o art. 803, II, do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, tornando imprescindível a anulação das constrições realizadas.
Os valores bloqueados, inferiores a 40 salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, mesmo quando depositados em contas-correntes, fundos de investimento ou aplicações financeiras, salvo prova de má-fé ou fraude, inexistente no caso concreto.
A proteção legal abrange inclusive executados revéis, não sendo admissível a manutenção da penhora de valores protegidos por expressa norma legal.
IV. DISPOSITIVO
Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 248, §§ 1º e 4º; 803, II; 833, X.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1691646/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 12.12.2017.
STJ, REsp 1641054/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.03.2017.
STJ, AgRg no AREsp 668.309/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28.03.2016.
STJ, AgInt no AREsp 759322/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.10.2019.
STJ, AgInt no AREsp 2649447/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8063720-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravados WILLIAN SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)